Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726093-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUANA LEITE CHAVES, RUTE GULARTE NETTO, SAMARA DE LIMA SILVA, SANDRA HELENA DE SOUSA FERREIRA, SANDRO ROGERIO GABRIEL DOS SANTOS, SAYONARA RODRIGUES SANTOS QUEIROZ, SHEILA ARRAES GRIGATI, SIDIANE COSTA DE SOUZA QUEIROZ, SILVIA HELENA MOREIRA PINTO, SIMEIA DA SILVA PEREIRA ANTOLIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por RUANA LEITE CHAVES E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703311-58.2025.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 237813217 – autos principais): I -Trata-se deCUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado porREQUERENTE ESPÓLIO DE: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO, ANA LUCIA COSTA SCHALCHER, ANA PAULA LOPES BATISTA, ANDREA ARACIABA SOARES COELHO, ANNA CHRISTINA DE CARVALHO BEZERRA, ANTONIO FABIO PINTO DA SILVEIRA, ANTONIO NAZARENO MORTARI VIEIRA, CAMILA SORAYA CASSIANO ALVES MASCARENHAS, CAMILA TEIXEIRA DE MELO LOPES, CAMILA VIEIRA HIRATA em face de REQUERIDO : DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 235658204, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão referente ao Tema Repetitivo 1.169/STJ Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se "completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado." III -O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ,como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se aliquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando ocumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausênciaacarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve serfeito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais oucoletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV -Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individualde sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo.A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, dedefinição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debateno STJ. V -Ante exposto, indefiro o pedido. VI-Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. VII - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VIII-Intimem-se. Em suas razões (ID 73428168), os agravantes sustentam a liquidez do título executivo coletivo, afirmando que os valores são quantificáveis por simples operações aritméticas, conforme planilhas já anexadas, afastando a necessidade de liquidação prévia. Argumentam que a decisão agravada, ao sobrestar a execução para aguardar o Tema 1.169 do STJ, incorre em erro de julgamento, pois tal tema se aplica apenas a sentenças genéricas, o que não é o caso. Destacam que o sobrestamento injustificado viola os princípios da celeridade, efetividade processual e duração razoável do processo, causando prejuízo irreparável aos Agravantes, cujos créditos possuem natureza alimentar. Pede seja deferida a concessão do efeito suspensivo ativo para cassar o sobrestamento e autorizar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito requer seja confirmada a liminar. Preparo recolhido (ID 73470737). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o título executivo decorrente da Ação Coletiva no 0041439-77.2014.8.07.0018 se amolda à temática delimitada no Tema n. 1.169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar o sobrestamento do processo originário até o julgamento da questão controvertida. Pois bem. Confira-se, inicialmente, o dispositivo da sentença coletiva (ID 231156607, pág. 7, dos autos de origem): Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela parte autora e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta feita, deverá o réu se abster de realizar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, bem como providenciar a restituição daqueles descontados em virtude de afastamentos considerados como de efetivo exercício, observado o quinquênio que antecede o ajuizamento da presente demanda. Condeno a parte ré a arcar com os honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais) observado o disposto no art. 20, § 4o, do CPC. Sem custas, ante a isenção legal, ressalvado o ressarcimento referente àquelas já adiantadas. Processo sujeito à reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. O Acórdão no 1269290, lavrado após o julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação no 0041439-77.2014.8.07.0018 pela Eg. 1a Turma Cível (ID 231156613 dos autos de origem), de Relatoria do Exmo. Des. Rômulo de Araújo Mendes, restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBSCURIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. ART. 165. AFASTAMENTO LEGAL. EFETIVO EXERCÍCIO. PAGAMENTO DEVIDO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA POUPANÇA. TEMAS 905 STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O regime jurídico dos servidores do Distrito Federal - LC 840/2011 prevê o pagamento de adicional de insalubridade e de periculosidade, bem como que os períodos de afastamento são considerados como de efetivo exercício. 1.1. O adicional de insalubridade é parte integrante da remuneração e deve ser pago nos períodos de afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar 840/2011 sem restrições, porquanto são considerados como de efetivo exercício. Precedentes. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. 2.1. No mesmo julgado, o STF fixou a tese de que os juros de mora devem ser aplicados conforme a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança. Precedentes vinculantes. Temas 905 do STJ e 810 do STF. 3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinar, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença, quando tem por objeto sentença genérica, deve ser precedido da imprescindível fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509, caput, do Código de Processo Civil1. Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, “(n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente).” (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Nessa ordem de ideias, reconhece-se que o caso concreto, ao contrário da sentença genérica, já apresenta alcance subjetivo e objetivo delimitado, uma vez que o título já os específica, sendo aplicável, portanto, o comando processual inscrito no art. 509, § 2o do CPC, que permite o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos2. Destarte, o presente caso não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), uma vez que é desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, configurando distinguishing. O colendo STJ já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer sem que seja necessária a prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre no caso dos autos. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.247.150/PR sob o regime dos recursos especiais repetitivos, não tratou da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva, mas, tão somente, do não cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 ao pedido de cumprimento individual do título executivo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.) (Grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROSCÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação coletiva em fase de cumprimento provisório de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.005.866/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) (Grifo nosso) Ainda, este Tribunal de Justiça vem adotando o seguinte posicionamento acerca da questão em análise e em casos semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por credora contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. O cumprimento de sentença originou-se da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, que condenou o DF a se abster de realizar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, bem como providenciar a restituição daqueles descontados em virtude de afastamentos considerados como de efetivo exercício, observado o quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação coletiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva requer a suspensão com base no Tema n. 1.169/STJ; (ii) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O cumprimento de sentença, quando fundado em título coletivo genérico, deve ser precedido de liquidação para apuração dos valores devidos.4. No entanto, no presente caso, o título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples – artigo 509, § 2o do CPC.5. A sentença exequenda não se amolda ao Tema n. 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo.6. Precedentes desta Corte indicam que a suspensão com base no Tema n. 1.169/STJ não se aplica quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.Teses de julgamento:1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto. 2. O Tema n. 1.169/STJ não se aplica a sentenças coletivas que já permitem o cumprimento sem necessidade de liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; Lei 5.184/2013.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; TJDFT, Acórdão 1772988; TJDFT, Acórdão 1920153; TJDFT, Acórdão 1830290. (Acórdão 1957355, 0747611-96.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL no 5.184/2013. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669/STJ a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1920153, 07305953220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". 2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema repetitivo no 1.169 do STJ quando o título judicial que embasar o cumprimento de sentença não for genérico e permitir a individualização dos valores exigidos pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1830290, 07525583320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. ART. 509, § 2o, do CPC. APURAÇÃO DO VALOR DEPENDENTE APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 2. A parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido, havendo um distinguish no caso concreto, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CPC, o qual afirma que, "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença". 3. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.1. Precedente jurisprudencial: "(...) 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido". (07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.). 5. Recurso provido. (Acórdão 1824715, 07501861420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ante o exposto DEFIRO o pedido de liminar, para determinar o imediato prosseguimento do feito de cumprimento individual da sentença coletiva, afastando-se a ordem de sobrestamento determinada pelo juízo de origem, ante a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ ao caso concreto. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 02 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator